Tribunal: TJMT
Processo: 1043589-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043589-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 627.762.901-87 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), LEONI MARCONDES PEREIRA - CPF: 384.407.769-34 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

Allianz Seguros S.A

APELADO
S
:

Junio
Rodrigues dos Santos e Leoni Marcondes Pereira

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. FURTO DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança securitária cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em razão da negativa de cobertura por furto de veículo. A sentença reconheceu a abusividade de cláusula contratual limitativa de cobertura e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 296.186,00, conforme tabela FIPE, além de reconhecer a sub-rogação da seguradora nos direitos ao salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova documental e pericial;

(
ii
) saber se os autores possuem legitimidade ativa e passiva “ad causam”;

(
iii
) saber se é válida a cláusula contratual de exclusão de cobertura por furto do veículo sob posse de terceiro para venda, e se é devida a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o magistrado pode indeferir provas que julgar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC/2015. A matéria discutida é eminentemente de direito.

4.
A ilegitimidade ativa do adquirente do veículo não se sustenta. A jurisprudência reconhece a figura do consumidor equiparado, nos termos do art. 17 do CDC, sendo legítima a atuação do possuidor que sofre diretamente os efeitos da relação jurídica.

5.
Quanto à cláusula de exclusão de cobertura, sua eficácia foi corretamente afastada, diante da ausência de demonstração de ciência inequívoca do segurado. A negativa de cobertura revelou-se abusiva, em violação aos
arts
. 6o, III, 46 e 47 do CDC.

6.
A recusa da seguradora ao pagamento da indenização, diante da não comprovação de risco agravado ou fraude, não encontra respaldo contratual ou legal. A sentença resguardou, inclusive, eventual direito da seguradora ao salvado em caso de recuperação futura do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A negativa de produção de prova considerada irrelevante pelo juízo não configura cerceamento de defesa.

O adquirente de bem segurado possui legitimidade ativa para pleitear cobertura securitária, na qualidade de consumidor por equiparação.

É abusiva cláusula de exclusão de cobertura securitária que não foi objeto de ciência prévia, clara e inequívoca pelo segurado, devendo ser afastada.

A recusa injustificada de cobertura impõe à seguradora o dever de indenizar nos moldes contratados."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 17, 46 e 47; CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.419/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 19.08.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.317.122/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 07.11.2013; TJMT,
ApC
1040755-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Allianz Seguros S.A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais
, ajuizada
por
Junio
Rodrigues dos Santos e Leoni Marcondes Pereira
.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, afastando as preliminares de ilegitimidade e inépcia e reconhecendo a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura. Condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 296.186,00, correspondente ao valor de mercado do veículo sinistrado, além da sub-rogação no direito ao salvado.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz indeferiu indevidamente pedido de expedição de ofício à delegacia de polícia e de outras provas essenciais, especialmente após notícia da recuperação do veículo.

Da ilegitimidade ativa e passiva “ad causam”.

Mérito Recursal.

Defende a validade da cláusula restritiva de cobertura,
pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou,
alternativamente, para limitar eventual indenização nos termos contratuais, com abatimentos.

Da inexistência de conduta ilícita praticada.

Do prequestionamento.

O recurso é tempestivo e
as cus
t
as foram recolhidas
.
(ID
31
8554374
).

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam a regularidade da sentença, a inexistência de cerceamento de defesa, a legitimidade das partes e a abusividade da cláusula de exclusão de risco,
invocando o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva.

(
ID
no
31748953
1
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
Allianz Seguros S.A

APELADO
S
:

Junio
Rodrigues dos Santos e Leoni Marcondes Pereira

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Allianz Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Júnior Rodrigues dos Santos e Leoni Marcondes Pereira, perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia tem origem em contrato de seguro automotivo, firmado pelo autor Júnior Rodrigues, com a seguradora apelante, referente ao veículo Toyota Hilux SW4 SRX, ano/modelo 2022, sob apólice no 5177202471310609444. Em fevereiro de 2025, o referido veículo foi transferido para o segundo autor, Leoni Pereira, em razão de negócio de compra e venda, ocasião em que este tomou posse do bem. Em 08/03/2025, o automóvel foi furtado enquanto se encontrava sob a posse do novo adquirente.

A seguradora inicialmente reconheceu o sinistro e deu início à regulação, mas posteriormente negou a cobertura securitária, sob fundamento de cláusula de exclusão prevista nas condições gerais do contrato, por considerar que o furto ocorreu enquanto o veículo estava em poder de terceiro para fins de venda — hipótese excluída da cobertura, segundo a ré.

Em sentença, o Juízo de origem afastou as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, reconheceu a nulidade da cláusula limitativa invocada pela seguradora, por ausência de demonstração de ciência inequívoca do consumidor, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 296.186,00, conforme tabela FIPE, com as devidas correções legais.

Não houve condenação ao pagamento de danos morais. A sentença limitou-se à condenação em indenização por danos materiais decorrentes do furto do veículo.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de provas requeridas, inclusive expedição de ofício à delegacia e produção pericial, diante de suposta recuperação do veículo. No mérito, defende a validade da cláusula de exclusão contratual, a inexistência de dever indenizatório, e requer, sucessivamente, a reforma ou cassação da sentença, ou, ainda, o reconhecimento da necessidade de dedução de valores referentes ao salvado, bem como a expedição de ofício à instituição financeira acerca do saldo devedor.

Os apelados apresentaram contrarrazões, impugnando integralmente os fundamentos da apelação, e requereram o desprovimento do recurso.

Feita breve exposição dos contornos fáticos, passo ao exame das teses preliminares e meritórias contidas no apelo recursal.

Preliminar
es
arguida pela parte recorr
ente.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelante insurge-se contra o indeferimento, pelo juízo de origem, de provas que considerava essenciais, sobretudo a expedição de ofício à delegacia de polícia, para verificar a eventual recuperação do veículo furtado e a extensão dos danos.

Todavia, a alegação não prospera.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado a avaliação da necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que reputar protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento. No caso, a instrução foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, centrada sobretudo na validade e eficácia de cláusula contratual de exclusão de cobertura — matéria de direito, cuja análise prescinde de dilação probatória.

Ademais, a própria sentença consignou a sub-rogação da seguradora nos direitos ao salvado em caso de posterior recuperação do bem, circunstância que resguarda eventual direito da apelante, inclusive sob o aspecto patrimonial, o que afasta qualquer prejuízo concreto.

Por fim, registre-se que a
suposta “recuperação do veículo”, trazida apenas em grau recursal e desprovida de demonstração cabal nos autos originários, não possui o condão de infirmar o cerne da controvérsia: a negativa de cobertura fundada em cláusula contratual cuja eficácia foi afastada pela sentença em razão da ausência de demonstração de ciência inequívoca pelo segurado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da ilegitimidade ativa e passiva
“ad causam”.

A preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao autor Leoni Marcondes também não merece guarida. A jurisprudência tem reconhecido a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor) na hipótese daquele que, embora não figure formalmente no contrato, sofre diretamente os efeitos da falha na prestação do serviço securitário.

A posse legítima do bem e a confiança de que este estava regularmente segurado
,
inclusive após confirmação expressa do corretor vinculado à seguradora
,
conferem-lhe legitimidade plena.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Allianz Seguros S.A., deve ser rejeitada. Restou incontroverso nos autos que a referida empresa é a efetiva fornecedora do serviço securitário, sendo responsável pelos riscos assumidos no contrato. A atuação da corretora
Tomazone
Gold, na condição de intermediária, não afasta o vínculo obrigacional existente entre segurado e seguradora, nem a exime de responder por eventual falha na prestação do serviço.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da

conduta ilícita praticada
pela parte recorrida
.

Conforme
já exposto
, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Allianz Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por Júnior Rodrigues dos Santos e Leoni Marcondes Pereira, perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

No tocante ao mérito, impõe-se a confirmação do decisum.

A controvérsia gira em torno da legalidade da negativa de cobertura securitária, sob alegação de que o sinistro (furto do veículo em 08/03/2025) ocorreu quando o bem estaria “em poder de terceiro para fins de venda”, o que, segundo a seguradora, configuraria hipótese expressamente excluída de cobertura
contratual.

Nessa linha de intelecção, a
seguradora fundamentou sua recusa na existência de cláusula excludente de cobertura, alegadamente constante nas “condições gerais do contrato”, que afastaria o dever de indenizar em caso de sinistro ocorrido com o veículo sob posse de terceiro para fins de venda. Contudo, não restou comprovada nos autos a ciência clara, prévia e destacada do segurado quanto a tal cláusula restritiva, em violação direta ao disposto nos artigos 6o, III e 46, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cláusulas que limitam direitos do consumidor em contratos de adesão devem ser redigidas de forma destacada, clara e acessível, sendo ineficazes quando ausente a prova de ciência inequívoca do aderente, conforme iterativos precedentes da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. DESTAQUE EM NEGRITO.
1. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
2. "Cláusula restritiva, contida em contrato de adesão, deve ser redigida com destaque a fim de se permitir, ao
consumidor, sua imediata e fácil compreensão. O fato de a cláusula restritiva estar no meio de outras, em negrito, não é suficiente para se atender à exigência do Art. 54, § 4o, do CDC."
(REsp n.o 774035/MG, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 5.2.2007). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1317122 RJ 2012/0064277-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2013)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um
fornecedor .
Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que
ultima
a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). 3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços
que

oferece
, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços
securitários .
Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC. 4
. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser
exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1352419 SP 2012/0229033-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2014 RSTJ vol. 240
p .
194)

A seguradora, no caso, não logrou demonstrar sequer o envio das condições gerais, tampouco a assinatura das apólices pelas partes, circunstância que agrava a ineficácia da cláusula invocada. A interpretação contratual, em tais hipóteses, deve ser orientada pelo princípio da boa-fé objetiva, e, nos contratos de consumo, pela regra hermenêutica do artigo 47 do CDC, segundo a qual as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda que se admitisse a existência da cláusula de exclusão, não há nos autos demonstração de que o furto do veículo, ocorrido em 08/03/2025, tenha decorrido de risco agravado ou fraudulento.

O adquirente do veículo,
Leoni Marcondes Pereira
, já o havia
pagado
integralmente e utilizava-o legitimamente, não se verificando nenhuma circunstância que eximisse a seguradora da responsabilidade contratual.

Assim, a negativa de cobertura mostra-se ilícita e abusiva, impondo-se a responsabilização objetiva da seguradora, conforme os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil.

A propósito
, é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– VEÍCULO FURTADO – COBERTURA TOTAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTUM ADEQUADO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final das provas, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal do autor, principalmente quando a questão controvertida é eminentemente de direito e documental.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo segurado contra a empresa que presta serviço de proteção veicular, com cobertura total, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

A ausência de cobertura do veículo sinistrado, em razão de furto, gera uma grande frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando se trata de veículo pessoal que foi surrupiado por terceiros.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

A cumulação dos índices IPCA (para correção monetária) e SELIC (para juros moratórios) não se mostra simultânea, observando-se a incidência do IPCA desde cada desconto e da SELIC a partir da citação, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 905).

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem os honorários advocatícios observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1040755-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC).

(N.U 0002396-59.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

Quanto à alegação de que o veículo teria sido posteriormente recuperado, deve prevalecer o que restou assentado na sentença: a sub-rogação da seguradora no eventual salvado, hipótese futura que, por si só, não obsta
a
indenização securitária devida, nem autoriza a imposição automática de abatimento de 40%, como pretende a apelante, por ausência de previsão contratual válida e eficaz reconhecida judicialmente.

Ressalta-se, ainda, que a
sentença reconheceu expressamente que, em caso de posterior recuperação do veículo, a seguradora será sub-rogada nos direitos sobre o bem, preservando a possibilidade de regularização patrimonial.

Destarte, a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 296.186,00, correspondente ao valor de mercado do veículo sinistrado, além de reconhecer a sub-rogação no direito ao salvado, encontra-se em plena conformidade com o conjunto probatório e com a legislação aplicável à espécie. Restando comprovada a ocorrência do sinistro e a vigência da apólice, é devida a indenização integral, não havendo fundamento
jurídico que autorize a redução do valor fixado ou a exclusão da obrigação imposta.

Assim, não assiste razão à seguradora recorrente, impondo-se a manutenção integral da sentença tal como proferida.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025